Tribunal: STF
Processo: ADI 1624
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. LEI
ESTADUAL QUE CONCEDE ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de
7.4.97, do Estado de Minas Gerais.
I.- Custas e emolumentos são
espécies tributárias, classificando-se como taxas. Precedentes do
STF.
II.- À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é
conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas
dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no
âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas
gerais, certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º).
III.-
Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas Gerais, que
 isenta entidades beneficentes de assistência social do pagamento de
 emolumentos.
IV.- Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.